Tribunal: CARF
Processo: 15746.721125/2021-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721125/2021-63
ACÓRDÃO
3202-002.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve
ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do
lançamento. A impugnação intempestiva somente instaura a fase litigiosa
se a preliminar de tempestividade for suscitada, observando-se que, não
sendo acolhida tal preliminar, não se tomará conhecimento das razões da
defesa, em seu mérito.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721125/2021-63
2
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, fls. 276 a
291, para exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no valor de
R$36.683.761,18, referente ao ano-calendário de 2017, acrescido da multa de
ofício de R$27.512.820,67 e dos juros de mora (calculados até 06/2021) de R$
7.209.685,59, totalizando a exigência R$ 71.406.267,44, cuja motivação fática
encontra-se no próprio documento e no Termo de Verificação Fiscal às fls.
292/307.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (...)5 Portanto, considerando o disposto no Art.
612, inciso I, do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010), a COLGATE PALMOLIVE
INDUSTRIAL LTDA e a COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA são firmas
interdependentes: (...)III. Da existência de um único distribuidor atacadista e da
inobservância do VTM 23 Esta fiscalização pôde apurar, com base nas Notas
Fiscais Eletrônicas (NF-e) de saída emitidas pelo contribuinte fiscalizado, que
todas as suas vendas para o mercado interno foram efetuadas para sua comercial
atacadista interdependente COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA., que faz a
distribuição no atacado dessas mercadorias. (...)25 Não se considera aqui o
conceito de “praça” como a localização territorial de um município, e sim, o
campo de atuação da empresa comercial atacadista interdependente, onde ele
mantém suas relações comerciais. Portanto, na presente situação, a “praça” onde
atua esse comerciante atacadista único corresponde a todo o território nacional.
26 Além disso, se considerarmos unicamente o município de localização do
estabelecimento 03.816.532/0003-51 da COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA,
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721125/2021-63
3
ainda assim o preço do mercado atacadista nessa cidade é o praticado por seu
único
distribuidor
atacadista
COLGATEPALMOLIVE
COMERCIAL
LTDA,
simplesmente pela inexistência de outro distribuidor atacadista que adquira os
produtos diretamente da indústria. (...)30 Assim, não há dúvidas por parte dessa
fiscalização que todos os itens de higiene e limpeza fabricados pelo
estabelecimento fiscalizado são comercializados no atacado em todo o território
nacional exclusivamente pela empresa COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA,
que, por sua vez, é a única adquirente dos referidos produtos, no mercado
interno.
31 Em outras palavras, o preço do mercado atacadista em qualquer localidade do
território nacional é o praticado pela COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA,
como único distribuidor atacadista da COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA.
(...)32 Assim, aplica-se ao caso em questão a Solução de Consulta Interna no 8 –
Cosit, de 13/06/2012, cuja ementa é reproduzida a seguir (grifei): (...)O valor
tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento
industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único estabelecimento
distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados
por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto. (...)IV. Da
apuração do imposto devido 36 Tendo em vista as infrações apuradas, esta
fiscalização procederá ao lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
que deixou de ser destacado devido à inobservância do valor tributável mínimo,
baseado nos Arts. 195/196 do Decreto 7.212/2010.
37 Utilizando os Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de saída, transmitidas à Receita
Federal do Brasil por meio do SPED, pelo estabelecimento fiscalizado e pela
empresa COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA, CNPJ: 00.382.468/0033-75,
elaboramos a planilha “TVF Anexo I - Cálculo VTM - Preços COLGATE INDUSTRIAL x
COLGATE COMERCIAL 0033”, que é apresentada como Anexo I ao presente Termo
de Verificação Fiscal. (...)43 Com os cálculos efetuados, é apresentado abaixo a
totalização do valor devido da diferença do IPI em cada período de apuração, que
serão objeto de lançamento de ofício na presente ação fiscal: (...)
V. Da reconstituição da escrita fiscal (...)VI. Conclusão (...)Após a ciência do Auto
de Infração, em 18/06/2021 (fl. 316), insurgiu-se o contribuinte contra o feito
fiscal por meio do arrazoado de fls. 323/374, em 21/07/2021, defendendo, em
síntese, que o conceito de praça refere-se à circunscrição geográfica de uma
cidade, município ou localidade e, dessa forma, a fiscalização teria adotado
critério jurídico de lançamento incorreto, quando deveria ter obedecido o
previsto no inciso II do parágrafo único do artigo 196 do RIPI/2010, e abordando
outras questões, com destaque para as passagens abaixo transcritas:
IMPUGNAÇÃO (...)I – DA TEMPESTIVIDADE 2. Com efeito, a Impugnante foi
intimada, via abertura de mensagem no portal eCAC, da lavratura do auto de
infração ora impugnado em 18/06/2021, de modo que, considerando o prazo de
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721125/2021-63
4
30 (trinta) dias para apresentação de impugnação, teria, em tese, até o dia
20/07/2021 para realizar o protocolo de sua defesa.
3. Ocorre, porém, que, em razão de vários problemas enfrentados pela
Impugnante na transmissão eletrônica (via portal e-CAC) da impugnação e do
farto rol de documentos que a instrui, não foi possível realizar o protocolo no dia
20/07/2021.
4. Com efeito, e possivelmente como um dos efeitos da pandemia do Covid-19,
que levou à interrupção do atendimento realizado pela Receita Federal do Brasil
ao público, houve um claro e evidente aumento de acessos ao portal e-CAC, o
qual, se antes já apresentava instabilidades típicas de sistemas eletrônicos, agora,
por não ter sido formatado de maneira a suportar tal tráfego intenso, vem
rotineiramente apresentando muitas e frequentes instabilidades. (...)9.
Entretanto, e considerando que o não atendimento do prazo de 30 (trinta) dias foi
consequência direta dos problemas de utilização do portal e-CAC, não há como
considerar intempestiva a defesa apresentada nesta data, quando finalmente foi
possível a conclusão do protocolo. (...)II – DO OBJETO DO LITÍGO
ADMINISTRATIVO 14. Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de
valores a título de IPI, relativamente a meses do ano-calendário de 2017, em
razão de supostas diferenças decorrentes da aplicação da regra de apuração do
valor tributável mínimo (“VTM”), em operações realizadas entre empresas
interdependentes (uma indústria de produtos e uma empresa atacadista desses
produtos).
15. A questão de fundo a ser discutida nos presentes autos cinge-se à
interpretação da regra de apuração do valor tributável mínimo do IPI (“VTM”),
disposta no artigo 195, I e 196 do Decreto no 7.212/2010 (“RIPI/2010”), inclusive
em relação ao conceito de praça. (...)17. Realmente, e como será demonstrado, a
histórica interpretação da Administração Tributária, e da jurisprudência
administrativa e judicial a respeito do termo praça, é no sentido de que praça
equivale à circunscrição geográfica de uma cidade, município ou localidade.
(...)19. Contudo, a autoridade fiscal, para afastar a aplicação da regra de apuração
do “VTM” contida no inciso II do parágrafo único do RIPI/2010, adotou conceito
de praça como equivalente à circunscrição geográfica de todo o território
nacional, apurando o valor tributável mínimo do IPI com base no inciso I do artigo
195 do RIPI/2010, para adotar os preços praticados pela comercial atacadista
interdependente como base de cálculo do imposto. (...)22. Além disso, a
fiscalização também adotou critério jurídico de lançamento manifestamente
incorreto, pois desconsiderou, indevidamente, os preços praticados pela
Impugnante, que, nas operações com a Colgate-Palmolive Comercial Ltda.
(“Colgate Comercial”), atua como atacadista, infringindo não apenas a legislação,
como as próprias orientações dos órgãos técnicos de consulta sobre o tema, além
de se tratar, por vias oblíquas, de tentativa de alcançar o preço praticado por
comerciais atacadistas, em uma mal-ajambrada equiparação. (...)IV – DO DIREITO
IV.1 – Da Inaplicabilidade do “VTM Praça” para o Caso Concreto 29. Neste tópico,
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721125/2021-63
5
demonstrará a Impugnante que não estava obrigada a observar a regra do “VTM
Praça”, pois não existe distribuidor atacadista em sua praça, aqui entendida como
o Município de São Paulo. (...)34. E, em decorrência da inaplicabilidade do inciso I
do artigo 195 do RIPI/2010 nas operações realizadas pela Impugnante, deve ser
observada, então, a regra prevista no parágrafo único do artigo 196 do RIPI/2010,
a saber: custo do produto, acrescido das margens de lucro normal da empresa
fabricante, ou seja, o “VTM Custo + Lucro”. (...)IV.1.1 – Conceito de praça:
interpretação conferida pela Administração Tributária (...)IV.1.2 – Conceito
jurídico de praça (...)68. Diante do exposto, está demonstrado que o conceito de
praça adotado pela legislação do IPI está associado a uma circunscrição geográfica
que não extrapola os limites do Município, Cidade ou Localidade, de modo que a
pretensão da autoridade administrativa de considerar como praça o território
nacional, para fins de apuração do “VTM”, é absolutamente ilegal e, portanto,
deve ser afastada.
IV.1.3 – Da jurisprudência administrativa sobre a matéria (...)IV.1.4 – Precedentes
judiciais sobre o conceito de praça (...)IV.2 – Do Erro de Critério Jurídico de
Lançamento 91. Ainda que se pudesse entender que o conceito de “praça”
abarcaria todo o território nacional para o caso concreto, mesmo assim o
lançamento se revela insubsistente, haja vista o gritante erro de critério jurídico
adotado no lançamento.
(...)98. Com efeito, apesar de os artigos 195, I, e 196, caput, do RIPI/2010 exigirem
textualmente que o “VTM” seja apurado considerando-se a média ponderada dos
preços de cada produto no mercado atacadista da praça do remetente, a
fiscalização desconsiderou os preços praticados pela Impugnante na venda dos
mesmos produtos para o estabelecimento atacadista interdependente, utilizando-
se, para o cálculo do “VTM”, apenas dos preços praticados por este referido
estabelecimento. (...)IV.2.1 – Da Condição de Atacadista da Impugnante 111. Para
que não existam dúvidas sobre a necessidade de que os seus preços sejam
considerados no cálculo do “VTM Praça”, é preciso esclarecer que a Impugnante
também obviamente atua como atacadista, à luz do conceito previsto na
legislação.
(...)IV.2.2 – Da Indevida Desconsideração dos Preços da Impugnante (...)126.
Assim, no cálculo da média ponderada para fins de apuração do “VTM”, devem
ser consideradas as vendas efetuadas pela Impugnante e pela comercial
atacadista interdependente.
127. Acerca dessa questão, cabe destacar o Ato Declaratório Normativo CST no
05/82:
“(...). Declara, igualmente, que, do produto assim caracterizado, para efeito de
cálculo da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79, que
determinará o valor tributável mínimo a que alude o artigo 46, inciso I, do mesmo
Regulamento, deverão ser consideradas as vendas efetuadas pelos remetentes e
pelos interdependentes do remetente, no atacado, na mesma localidade,
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721125/2021-63
6
excluídos os valores de frete e IPI.” (...)IV.2.4 – Da Inaplicabilidade do Parecer
Normativo CST no 89/1970: Orientação Superada pela Revogação da Norma em
que Fundada (...)150. Ocorre que o Parecer Normativo CST no 89/1970 foi editado
à luz de uma regra específica e que foi revogada pouco tempo depois, de modo
que não possui qualquer aplicabilidade hoje em dia. (...)IV.2.5 – Da utilização
exclusiva dos preços do adquirente que resulta em sua ilegal equiparação a
industrial 167. Como salientado, ao fim e ao cabo, a intenção de apurar uma
média ponderada considerando apenas os preços praticados pelo adquirente
interdependente resulta na criação de uma ilegal equiparação deste a
estabelecimento industrial.
A 13a TURMA/DRJ06, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido, em Acórdão
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017 IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser
apresentada no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do lançamento.
A impugnação intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de
tempestividade for suscitada, observando-se que, não sendo acolhida tal
preliminar, não se tomará conhecimento das razões da defesa, em seu mérito.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a então impugnante apresentou recurso voluntário a este Conselho,
por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Como vimos no Relatório, a presente lide se restringe à tempestividade da
impugnação que a Contribuinte alega que a não realização do protocolo da defesa no dia
20/07/2021 decorreu da lentidão exagerada no upload dos numerosos e pesados arquivos
necessários à instrução do expediente.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721125/2021-63
7
Dessa forma, a recorrente defende que o protocolo da defesa foi iniciado no dia
20/07/2021, mas que não pôde ser concluído em virtude de demora no carregamento das
solicitações realizadas ao site e da morosidade no upload da extensa documentação instrutória.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a ciência do Auto de
Infração ocorreu em 18/06/2021 (fl. 316) e a contribuinte insurgiu-se contra o feito fiscal em
21/07/2021 (fl. 319), por meio do arrazoado de fls. 323/374.
Por outro lado, a recorrente suscitou a tempestividade como preliminar, em
conformidade com o §2o, art. 56 do Decreto no 7.574/2011, alegando, em síntese, “vários
problemas enfrentados pela Impugnante na transmissão eletrônica (via portal e-CAC) da
impugnação”, pleiteando pela tempestividade da apresentação da defesa em 21/07/2021, quando
o prazo teria vencido em 20/07/2021.
Entretanto, a recorrente não apresenta nenhuma comprovação dos fatos alegados.
Ou seja, a recorrente não juntou sequer uma tela do eventual problema no portal e-CAC
supostamente ocorrido em 20/07/2021, não trazendo indícios de problemas no sistema da Receita
Federal.
Ademais, ainda que o problema fosse no sistema da Receita Federal (que pode ter
ocorrido no computador da empresa ou na conexão de internet utilizada), caberia ao contribuinte
efetuar novas tentativas de entrega até a data limite para a apresentação da impugnação
(20/07/2021), caso houvesse, realmente, um problema temporário de recepção de documentos
por parte da Receita Federal.
Já em relação à alegação dos fatos públicos e notórios acerca das inconsistências no
site “e-cac”, além do princípio da busca pela verdade material, são argumentos que também
reputo como inconsistentes. Isso porque tais alegações não podem ser presumidas quando se
trata do cumprimento de prazos processuais, que, por sua natureza, dependem de prova quanto à
sua realização. Já o princípio da verdade material não é absoluto; precisa de um mínimo de prova,
ou a caracterização do “fumus boni juris” para sua aplicação, o que, convenhamos, não subsiste
no presente caso.
Portanto, caberia a recorrente demonstrar a existência de falha no programa que
impedisse a transmissão da referida impugnação, o que nos autos não foi devidamente
caracterizado.
Nesse sentido, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, estabeleceu a forma de ciência e de contagem do prazo e o momento em
que se considera instaurado o litígio:
Dos Prazos Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia
do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. (...)Art. 14. A
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.364 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721125/2021-63
8
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento Art. 15. A
impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (...)Art. 23. Far-
se-á a intimação: (...)III - por meio eletrônico, com prova de recebimento,
mediante:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005).
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005) (...)§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)III - se por meio eletrônico:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (...)b) na data em que o sujeito
passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013).
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 854
DF CARF MF
Original